Tribunal: STF
Processo: HC 62438
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-17
Data de publicação: 1984-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO CONCEDIDA. SUPERVENIENCIA DE
POSSIBILIDADE DE ATENTADO TERRORISTA CONTRA O EXTRADITANDO NO PAIS
REQUERENTE.
- EM SE TRATANDO DE EXTRADIÇÃO, QUE FOI CONCEDIDA POR TEREM SIDO
PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS DA LEI BRASILEIRA, NÃO PODE ESTA
CORTE, EVIDENTEMENTE, ARVORAR-SE EM JULGADORA DA EFICIENCIA DAS
AUTORIDADES ESTRANGEIRAS NA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DE
ALGUEM SOB SUA CUSTODIA CONTRA A POSSIBILIDADE DE ATENTADOS
CRIMINOSOS DE PARTICULARES. OS IMPEDIMENTOS A EXTRADIÇÃO E ASSIM E
NO MUNDO INTEIRO - VISAM A PROTEGER O EXTRADITANDO APENAS DA
APLICAÇÃO DAS LEIS DO PAIS, QUE PEDE A EXTRADIÇÃO, NO QUE SEJAM
CONTRARIAS AS LEIS DO ESTADO QUE EXTRADITA EM PONTOS QUE ESTE JULGA
ESSENCIAIS, OU DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO INIQUO POR PARTE DO
PAIS REQUERENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.